Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO POR LITISCONSORTE. REJEITADAS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO PELO ESTIPULANTE (SINDICATO). INVIABILIDADE. FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO. MULTA DIÁRIA. EXCLUÍDA DA SOLIDARIEDADE. ART. 537, § 1o, CPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DO AUTOR E DA HAPVIDA IMPROVIDOS. RECURSO DO SITRATTER-DF PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: "Não há controvérsia sobre o vínculo jurídico existente entre as partes, tampouco sobre a necessidade do tratamento médico prescrito ao autor, nem acerca da ocorrência de negativa de cobertura em questão. Nesse passo, toda a controvérsia dos autos reside na análise sobre a existência ou não do dever de as partes rés custearem o tratamento indicado ao autor, na modalidade 'Home Care'.

1. Apelação contra sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, na obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade Home Care. 1.1. Na sua apelação, o autor requer a reforma da sentença para condenar as recorridas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00. Afirma que a negativa de cobertura do procedimento de internação domiciliar home care mesmo diante de imperativo judicial demonstrou simplesmente desprezado pelos réus. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. pelo médico assistente do autor, na modalidade Home Care. 1.2. Na sua apelação o réu Hapvida requer a nulidade e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa uma vez que, após a juntada da réplica da parte adversa, o juízo de primeiro grau entendeu que o processo estava maduro para julgamento sem permitir a realização de perícia. No mérito, assevera que inexiste cobertura securitária para as despesas reclamadas. Argumenta que o procedimento adotado pela seguradora apelante seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor. Assinala que existe exclusão expressa de cobertura contratual para despesas relativas à home care, assistência domiciliar, enfermagem em caráter particular em residência, ou quaisquer despesas que fogem ao objeto do seguro, até mesmo a disponibilização de insumos gerais (curativos, fraldas, gases, cadeira de banho, cama hospitalar e cadeira de rodas). Afirma que a condenação imposta à apelante foge das estipulações contratuais contidas nas condições gerais e que os planos de saúde são contratos de seguro, não sendo vedado o estabelecimento de cláusulas limitativas de responsabilidade, pois o prêmio pago guarda nítido cálculo atuarial em relação aos riscos assumidos. Aduz que a assistência domiciliar é de cobertura não obrigatória pela Lei 9656/98, ressalvando seu caráter opcional, como se observa do artigo 10 da referida Lei. Discorre que não se pode criar obrigações contratuais inexistentes e que deve sim ser coibido o abuso de direito, porém não o seu uso regular, dentro dos princípios constitucionais. Enfatiza que a prestação ilimitada de assistência à saúde é dever do Estado, por expressa disposição constitucional, e não dos particulares no exercício da livre iniciativa econômica. Defende que o debate de cláusulas lícitas, devidamente reconhecidas e aceitas pelas partes quando da contratação do seguro, é malferimento do comando constitucional contemplado no art. 5o, inc. XXXVI da CFB, assim como do art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Sustenta que deve ser observada a taxatividade do rol da ANS, além das limitações impostas no contrato entre as partes. 1.3. No recurso adesivo, o SITRATTER-DF requer a reforma da sentença. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois atua como mero estipulante de contrato de plano de saúde e sua atuação se resume em mediar os interesses do trabalhador nas contratações entre plano de saúde e empresa. Afirma que dentre suas atribuições não está à prestação de assistência médica e não poderia ser diferente, visto que sua atuação é de mero intermediador entre os responsáveis pelo custeio (empresa empregadora) e assistência médica (operadora do plano de saúde - primeira Requerida). Pede a denunciação à lide da empregadora do autor, VIAÇÃO EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, tendo em vista o instrumento de Acordo Coletivo, em que figuraram como responsáveis no fornecimento de assistência médica, as empresas e o plano de saúde. Aduz que o artigo 125, do Código de Processo Civil, admite a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes, inc. II “àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Informa que o autor alega em sua inicial que sofreu um acidente de trabalho na garagem da cidade do Recanto das Emas, contudo, as despesas para o tratamento do trabalhador que sofre um acidente de trabalho devem ser custeadas pelo empregador e não pelo sindicato. Sustenta que não pode haver responsabilidade solidária pelas falhas na prestação do serviço de responsabilidade única e exclusiva do Plano de Saúde, uma vez que o sindicato apelante atua apenas como intermediador entre os seus Sindicalizados e o plano HAPVIDA, sendo dessa toda e qualquer obrigação quanto aos serviços prestados aos beneficiários. 1.4. Contrarrazões em que o autor argui as preliminares de ausência de dialeticidade e de não conhecimento do recurso adesivo por litisconsorte.

2. Preliminares. 2.1. Cerceamento de defesa. Não há se falar em cerceamento de defesa uma vez que o juízo de primeiro grau já havia reconhecido a preclusão do pedido de prova pericial pois no despacho saneador, em que o juiz foi claro ao afirmar que “o feito, portanto, dispensa dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC)” foi disponibilizada oportunidade para as partes pedirem esclarecimentos e solicitarem ajustes, deixando a primeira ré transcorrer o prazo do §1o do art. 357 do CPC sem nenhuma manifestação. Rejeitada. 2.2. Ilegitimidade passiva. Pela teoria da asserção, só pode ocorrer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, quando houver manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses acima, ao contrário, observa-se a atribuição de responsabilidade ao Sindicato réu atrelada ao fato de ser o estipulante do plano de saúde coletivo por adesão. Rejeitada. 2.3. Denunciação à lide. Em que pesem os argumentos do apelante, nos termos do art. 114 do CPC, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. Este efetivamente não é o caso dos autos, pois não há obrigação de indenização do empregador em face da operadora de plano de saúde, na medida em que esta possui relação jurídica apenas com empregado acidentado. Ademais, ao contrário do pretendido pelo apelante, não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas no art. 125 do CPC Rejeitada. 2.4. Ausência de dialeticidade. O apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma da sentença. Rejeitada. 2.5. Não conhecimento do recurso adesivo por litisconsorte. Não há impedimento algum à interposição de recurso adesivo pelo réu SITRATTER-DF, visto que o autor foi o primeiro a apelar da sentença. Ademais, o recurso adesivo está subordinado à existência e ao juízo de admissibilidade do apelo principal, mas não às matérias do primeiro recurso, conforme art. 997 do CPC. Rejeitada.

3. Mérito. Recurso dos réus. Do fornecimento de tratamento de home care. 3.1. De acordo com o relatório médico elaborado pelo Ortopedista e Traumatologista Mário Leite Bringel (CRM 16.888) o autor, “paciente do sexo masculino, 47 anos, vítima trauma na coluna toraco-lombar com fratura-luxação T1L1 operado em caratêr de urgência em 08 de novembro de 2019 com descompressão e estabilização. Atualmente o paciente apresenta-se com perda parcial difusa da sensibilidade dos membros inferiores, força M0 de todos os miótomos inferiores com perda do tônus musclar, arreflexia bilateral e perda do controle esfincteriano necessitando de seguimento em regime de home care com equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes (5 ao dia) e fisioterapias”. 3.2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 3.3. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 3.4. Entretanto, o réu/apelante suscita que não poderia ser obrigado a custear tratamento que não se comprometeu contratualmente a oferecer. 3.5. Com efeito, a cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 3.6. O Superior Tribunal de Justiça, há tempos, já firmou o entendimento que reconhece a abusividade desse tipo de previsão contratual, conforme abaixo: “(...) 3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato (...)” (REsp 183.719/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/10/2008).

4. Responsabilidade Solidária. Apesar de suas atribuições, a administradora é uma figura dispensável, pois suas atividades podem ser absorvidas diretamente pelo contratante/estipulante, que detém responsabilidade solidária juntamente com a operadora do plano de saúde, uma vez que se aplica a tais relações os arts. 14 e 25, §1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. No caso, tanto o sindicato como a operadora do plano de saúde figuram como fornecedores (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária de assistência à saúde. 4.2. Por outro lado, é inviável que o sindicato seja compelido a cumprir a obrigação, no sentido de prestar, diretamente, os serviços de saúde em favor do autor.

5. Recurso do autor. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 5.1. Em que pese a obrigação das rés em custear o tratamento recomendado pelo médico especialista, por ser necessário ao controle da patologia que acomete a autora, entende-se, no entanto, que não assiste razão ao apelante, diante da ausência de ato ilícito, e por isso a improcedência da indenização por danos morais. 5.2. A determinação de prestação de serviço domiciliar deriva de construção jurisprudencial, não sendo possível verificar a prática de ato ilícito por parte do plano de saúde, uma vez que a recusa do tratamento restou justificada pela ausência de previsão contratual. 5.3. Nesse cenário, ao recusar o tratamento domiciliar pleiteado, a ré não cometeu nenhum dano que pudesse macular a honra, a imagem ou a integridade psicológica do autor. 5.4. Isso porque, para configuração do dano moral é essencial à comprovação dos requisitos ensejadores, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade, o dano ou prejuízo. Inexistentes tais elementos, não há que se falar em dano moral. 5.5. Jurisprudência: “A recusa de cobertura para o atendimento domiciliar pelo plano de saúde não configura ato ilícito capaz de ensejar a configuração de danos morais já que não é imposta como obrigatória pela Resolução Normativa da ANS, nem atende aos requisitos previstos no contrato assinado.” (07319204920188070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/11/2019).

6. Recursos do autor e da Hapvida improvidos. Recurso do Sitratter-DF provido.